Tribunal: TJDFT
Processo: 0731417-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de associação criminosa e de furto qualificado mediante fraude. Valores subtraídos da conta da vítima sem a sua concordância, após a obtenção da senha e do cartão bancário, por meio do emprego de fraude popularmente conhecida como “golpe do chupacabra”. Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis da paciente. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.